Tribunal: TJBA
Processo: 8010424-94.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010424-94.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: BRUNO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
PABLO FRANCISCO DOS REIS, PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. FEMINICÍDIO
. ACÓRDÃO QUE ANULOU O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS ALEGANDO
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

Como mencionado no v. Acórdão, há embasamento probatório suficiente para a manutenção da sentença
a quo
, razão pela qual não são passíveis de acolhimento seus argumentos voltados à condenação dos querelados.

Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida e com a conclusão no v. Acórdão embargado, e se a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por outra senda.

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 8010424-94.2023.8.05.0146
, opostos por
BRUNO SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS
,

pelas razões dispostas no voto.